Tribunal: TJMT
Processo: 1018175-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018175-81.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MIGUEL JOSE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 998.544.811-15 (RECORRENTE), CLEOMENES BATISTA DA SILVA - CPF: 021.536.081-80 (VÍTIMA), SELMA CARVALHO - CPF: 014.272.671-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE
–

TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Miguel Jose Oliveira Fernandes
,
visando reformar a decisão proferida nos autos no. 1984-97.2014.811.0017, código 41508, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
,
c/c
14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, sustentando ausência de
animus necandi
(ID. 25940964)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 25940965).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID. 25940963).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Silvana Correa Vianna, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ministeriais, é pelo desprovimento do recurso (ID. 32743576).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, sustentando ausência de
animus necandi.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 11 de setembro de 2014, por volta das 02h00, em São Félix do Araguaia-MT, o recorrente praticou vias de fato contra Selma Carvalho, sua ex-esposa, bem como tentou matar Cleonenes Batista da Silva, desferindo-lhe golpes com uma faca de cozinha, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente e a ex-companheira continuavam mantendo encontros esporádicos, de modo que ele nutria fortes ciúmes em relação a ela. Na data dos fatos, Selma convidou alguns amigos para um jantar, onde ingeriram bebida alcoólica, sendo que, por volta de 1h30 deixaram a casa um casal de amigos, ficando apenas Selma e Cleonenes, que continuaram a conversar sentados na varanda.

Consta que o recorrente se dirigiu até a residência de Selma e lá chegando, deparou-se com a ex-companheira conversando sozinha com outro homem, ficou enciumado e chutou a cadeira em que estava sentada, derrubando-a no chão. Nesse momento, Cleonenes partiu na direção do recorrente tentando defender Selma, mas ele apoderou-se de uma faca e avançou na direção do ofendido, que, ao tentar correr, tropeçou e caiu, sendo atacado pelo recorrente que lhe desferiu um golpe na direção do peito, mas, Cleonenes pôs o braço na frente e recebeu o golpe no braço.

Ressai que o recorrente ainda tentou desferir outros golpes, mas o ofendido conseguiu desvencilhar-se e correr até a residência de seu tio, momento em que o recorrente evadiu e se escondeu no mato.

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi
̧

compete ao júri popular decidir.

Na hipótese dos autos, a materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, além da prova testemunhal.

Há indícios suficientes da autoria delitiva
, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que confirmou ter atingido a vítima com um golpe de vaca, mas no objetivo de se defender.

A vítima
Cleonenes Batista da Silva
narrou, na fase extrajudicial, que “
no dia 10/09/2014 por volta da meia noite estava na casa de SELMA sentado na calçada conversando com ela, quando percebeu uma pessoa chegando por traz deles, então meio assustando perguntou para SELMA quem era aquela pessoa, a mesma disse: "Vixe é o MIGUEL", então rapidamente MIGUEL chegou e deu um chute na cadeira onde SELMA estava sentada derrubando-a da cadeira, então nessa hora o declarante levantou e foi para cima de MIGUEL para defender SELMA do mesmo, mas MIGUEL logo puxou uma faca que estava em sua cintura e partiu para cima do declarante; QUE nesse momento o declarante saiu correndo, mas tropeçou e caiu no chão; QUE nessa hora viu que MIGUEL iria lhe

desferir uma facada no peito e rapidamente colocou o braço para se defender e foi golpeado no mesmo; QUE MIGUEL levantou a faca para dar outro golpe no declarante, mas o mesmo ainda caído no chão rapidamente se virou, levantou e saiu correndo conseguindo se livrar MIGUEL; QUE foi para a casa de seu TIO ELEOMAR vulgo “CABELINHO” e logo foi socorrido ele que o levou para o Hospital
” (p. 08).

Por sua vez,
Selma Carvalho
, ex-esposa do recorrente, narrou na fase extrajudicial “
que foi surpreendida por MIGUEL que chegou nervoso e já foi entrando dentro da casa da declarante e chutando a cadeira que a mesma estava sentada; então nessa hora CLEO se levantou e pediu para MIGUEL não fazer nada com SELMA, então MIGUEL pegou uma faca de carne cabo branco que estava em cima do balcão e foi para cima de CLEO desferiu uma facada no mesmo, pegando

no braço dele e em ato contínuo MIGUEL levantou a faca novamente para desferir em CLEO, mas a declarante gritou: “Por favor MIGUEL não estraga a sua vida não”, então MIGUEL baixou a mão, virou as costas e saiu andando normalmente e pulou a cerca do Aerporto, QUE CLEO e CABELINHO ainda chegaram a ir atrás de MIGUEL com um facão, mas não o encontrou mais; QUE perguntando o que levou MIGUEL a chegar na casa da declarante nervoso e furar CLEO, a mesma respondeu que: "SÓ ciúmes mesmo, pois eu não

posso conversar com ninguém e nem receber visita na minha casa porque ele não deixa e também as pessoas ficam com medo dele
” (p. 31).

A testemunha de acusação
Raimundo de Castro
, afirmou em seu depoimento em juízo que: “
vimos o rapaz com o braço contado, o Dr. já tinha costurado o braço dele (...) o Dr. Falou de 10 a 15 pontos que pegou (...) ai nos conversamos com o rapaz, que no caso é a vitima né e ele falou que,
perguntei quem tinha feito isso contigo, e aí ele falou que foi o Miguel, que tinha sido o Miguel
(...) segundo ele, que ele tava la dentro da casa com a Selma, d
e repente chegou o Miguel com a faca e meteu a faca nele e ele se desviou
(...) que meteu no braço, que daí ele saiu correndo, e pedindo socorro (...) Questionado se no momento em que ele chegou se Miguel estava dentro da casa, ele respondeu: não, nós não localizamos ele, nós fizemos a ronda lá e não localizamos ele (...) nos não vimos o Miguel. Entao no dia dos fatos Miguel era considerado como foragido: sim, nós não vimos ele, fizemos ronda nas imediações da casa dele, ele não foi encontrado (...)”(midia fls. 207)
” (Depoimento extraído da sentença à p. 325).

O recorrente, por sua vez, não nega a ter desferido o golpe de faca, apenas afirma que agiu em legítima defesa
, porquanto estava sendo agredido pela vítima. Aduz que “
ele não deixou eu sair não, já breou em mim na cozinha, grudou no meu pescoço aqui (...) lá na Selma tem um balcão assim (...) lá no balcão peguei a faca, sem querer cortei ele aqui, furei ele, aí falei olha ai rapaz o que eu fiz contigo ai (...) na hora que eu furei ele (...) foi de repente assim no braço dele (...) eu peguei a faca no impulso mesmo (...)”(Midia fls. 207)
(Depoimento extraído da sentença à p. 326).

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
e que embora tenha atingido o ofendido com um golpe de faca, foi para se defender.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento do ofendido, que confirma que o recorrente o atingiu com a faca na região do peito, só não atingindo nessa região porque colocou o braço em frente para se proteger.

Assim, se o recorrente atingiu a vítima por circunstâncias outras, por vontade ou não, o júri é que deve decidir.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020